Tribunal: TJMT
Processo: 1024652-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024652-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[METAL ELETRO LTDA - ME - CNPJ: 00.231.656/0001-15 (RECORRENTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), METAL ELETRO LTDA - ME - CNPJ: 00.231.656/0001-15 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (1a VOGAL) DR. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL)

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE PORTABILIDADE NÃO SOLICITADO. TRANSFERÊNCIA DA LINHA DE TITULARIDADE DA EMPRESA AUTORA PARA TERCEIRO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. PERDA DA LINHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se o consumidor não solicita a portabilidade da linha, a empresa promove a alteração sem sua anuência, bem como houve a perda da linha que era de sua titularidade por cerca de 20 anos, tal fato constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos aborrecimentos, sensação de impotência e contratempo sofrido pelo usuário.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024652-49.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Metal Eletro LTDA ME

Recorrido(s):

Claro S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito a preliminar e no mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida nos autos e CONVERTE-LA em PERDAS e DANOS arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com a devida correção pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da data de impossibilidade de sua conversão manifestada pela requerida, e julgar IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

No presente caso, a reclamante, ora recorrente, aduz que é titular das linhas telefônicas sob n o (65) 3322-9230 e (65) 3623-3151, desde 2004. Alega que no meio do mês de maio de 2021, a empresa Jovem Pan Cuiabá, entrou em contato com a reclamante para informar que estava recebendo diversas ligações de clientes por meio do número (65) 3623-3151.

Desta forma, entrou em contato com a ré para certificar o que estava acontecendo, pois em nenhum momento solicitou transferência ou cancelamento da linha (65) 3623-3151, assim, tentou reaver o número, mas sem êxito, pois já estava sob a titularidade de empresa diversa.

Em contrapartida a reclamada sustenta que apenas atendeu ao pedido de portabilidade que foi realizado junto a VIVO S.A, não havendo qualquer responsabilidade quanto à transferência da linha feita para terceiro, vez que não foi identificado nenhuma divergência no pedido da portabilidade, assim, a partir da data do pedido de portabilidade que ocorreu em 03.12.2020, qualquer suporte na linha (65) 3623-3151, passou a ser de responsabilidade da empresa VIVO.

Desta forma, entendo que ainda que a parte autora seja pessoa jurídica, restou configurado lesão a sua honra no momento em que houve a transferência de titularidade de sua linha telefônica sem solicitação, posto que a linha pertencia a empresa desde o ano de 2004, sendo um meio de comunicação junto a clientes.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Destaco ainda que o número que foi realizado a portabilidade, qual seja, o (65) 3623-3151, consta no painel da loja como sendo seu contato telefônico comercial,
assim entendo que a sentença que condenou a reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00, deve ser mantida
.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023